Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão deve ser examinada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC em face do conceito padrão de consumidor (art. 2o, caput) e, de outro lado, do conceito de fornecedor (art. 3o). A autora celebrou contrato de prestação de serviços com o centro médico para que fosse realizado tratamento odontológico. A atividade desenvolvida pelo apelante é remunerada diretamente pelos consumidores que contratam seus serviços ofertados no mercado de consumo.
2. Dispõe o art. 6o, inciso VI, do CDC que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo. Paralelamente, o art. 14, § 1o, disciplina o dever de indenizar o consumidor pelo fato do serviço, ou seja, os danos decorrentes de prestação de serviço defeituoso - que não atende a legítima expectativa de segurança do consumidor.
3. Na hipótese, não há discussão quanto à responsabilidade do centro médico pelo evento danoso. A irresignação da empresa restringe-se apenas quanto à extensão do dano material sofrido pela consumidora, pois entende que a condenação imposta extrapola os danos efetivamente comprovados, uma vez que a apelada recebeu e mantém em sua boca os implantes instalados, pelo que não há justificativa para a devolução integral dos valores.
4. A prestação de serviço “odontológico estético constitui uma obrigação de resultado. Quando o resultado esperado não é alcançado em razão de má prestação do serviço, especialmente no que tange ao acabamento estético e de conforto para o paciente, a clínica tem a obrigação de restituir o valor pago pela consumidora.” (Acórdão 1928471, 0700911-53.2024.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024).
5. A prova pericial judicial demonstrou que o tratamento odontológico contratado foi insatisfatório e não atendeu às expectativas da paciente. Ademais, o laudo pericial também evidenciou que o tratamento trouxe um comprometimento da estética, fala e função mastigatória da cliente e concluiu que a consumidora apresenta suas Próteses Fixas Implanto Suportadas (Protocolo) Superior e Inferior, em condições insatisfatórias e que precisam ser substituídas para que se restabeleça a estética, a função e a fonética da paciente.
6. Ainda que a consumidora mantenha alguns implantes em sua boca, tal fato não retira a conclusão de que o tratamento apresentou um resultado global muito abaixo do esperado, tanto que gerou dano moral à consumidora e a obrigação do centro médico de custear novo tratamento, com outro profissional, para que o resultado almejado pela cliente seja alcançado - matérias que sequer foram questionadas pelo apelante.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.